Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIDE PRINCIPAL: AÇÃO DE REPARAÇÃO. LIDE SECUNDÁRIA: COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS EXISTENTES ENTRE OS EX CONSORTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS ILÍQUIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 368, do CC/2002: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. No entanto, para que tal situação seja admitida pela norma, mostra-se necessário que a compensação se opere entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, o que não corresponde ao caso em análise, considerando continuidade de discussão relacionada aos débitos relacionados ao FIAT LÍNEA, em autos distintos.
2. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.